Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PRODUZIDO EM JUÍZO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. QUANTIDADE DE PEDIDOS E PROPORÇÃO DA PERDA.
1. Segundo os arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, fará jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade o servidor que trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem as condições ou os riscos que deram causa a sua concessão. Não obstante o disposto, para recebimento do referido adicional é imprescindível que a Administração realize perícia no local de trabalho e elabore o respectivo laudo reconhecendo que, de fato, o servidor está exposto a fatores de risco físicos e biológicos, bem como o respectivo grau de exposição (art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010).
1.1. Ainda que o servidor tenha juntado aos autos laudo pericial unilateralmente produzido, este não pode ser considerado para fins de pagamento do adicional pretendido.
2. O STJ firmou entendimento no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no sentido de que não é possível estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial.
2.1. Deve-se entender como termo inicial para fins de pagamento do adicional de insalubridade (ou de periculosidade) a data do laudo pericial judicial, caso não realizada pericia pela própria Administração, produzido em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A sucumbência recíproca resta configurada quando autor e réu decaem em parte de seus pedidos, sendo proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC/2015).
3.1. É firme na jurisprudência que para a fixação dos ônus de sucumbência deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, considerando, também, a proporção da perda em relação a eles.
3.2. Considerando que as partes decaíram na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos.
4. Apelação parcialmente provida.